Tribunal: TJSP
Processo: 1004054-47.2019.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Petição inicial indeferida e processo julgado extinto, por ausência de emenda e de recolhimento das custas iniciais ou juntada de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência econômica da autora – Extinção do feito bem decretada – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085099
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004054-47.2019.8.26.0318, da Comarca de Leme, em que é apelante JOSELITA
ROCHA, é apelado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E IRINEU FAVA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004054-47.2019.8.26.0318 - Leme
2
VOTO No: 29360
APEL.No: 1004054-47.2019.8.26.0318
COMARCA: LEME
APTE. : JOSELITA ROCHA
APDO. : BV FINANCIERA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO (BANCO VOTORANTIN S/A)
AÇÃO REVISIONAL Petição inicial indeferida e processo
julgado extinto, por ausência de emenda e de recolhimento das
custas iniciais ou juntada de documentos comprobatórios da
alegada hipossuficiência econômica da autora Extinção do
feito bem decretada Sentença mantida Recurso não provido.
A apelante pretende a anulação da r. sentença de
fls. 49, que, diante da ausência de emenda e do não
recolhimento das custas iniciais ou comprovação da alegada
hipossuficiência econômica, indeferiu a petição inicial da
presente ação revisional, julgando extinto o processo, com
base no art. 485, I, do CPC.
Afirma que a r. decisão não pode prevalecer,
aduzindo, em preliminar, que os extratos colacionados aos
autos são suficientes para a concessão da gratuidade de
justiça buscada; que não possui rendimentos suficientes
para
custear
as
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios em detrimento de seu sustento e de sua
família;
que,
apresentado
o
pedido
de
gratuidade
acompanhado de declaração de pobreza, há presunção legal
de que o juiz deve prontamente deferir o benefício
pleiteado.
No mais, alega, em suma: que o julgamento
antecipado da lide implicou em cerceamento de defesa, na
medida em que não se permitiu a produção de prova pericial;
que devem ser aplicados à hipótese dos autos os
dispositivos do CDC; que os juros remuneratórios são
abusivos; que a capitalização de juros é vedada, ante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004054-47.2019.8.26.0318 - Leme
3
ausência de expressa pactuação; que a utilização do método
de cálculo denominado Tabela Price
que adota juros
compostos - deve ser excluída; que a cobrança das tarifas
de serviços de terceiros, registro de contrato e avaliação
do bem é indevida; que, diante da abusividade na exigência
dos encargos de normalidade, a mora deve ser descaracterizada. Recurso regularmente processado, com o
oferecimento de contrarrazões.
É o relatório.
A r. sentença merece ser prestigiada.
Consigne-se, em primeiro lugar, que, diante do
pedido de gratuidade formulado pela ora apelante e da
documentação acostada à inicial, o r. juízo de origem
concedeu-lhe prazo para emendar a inicial e juntar
documentos (cópia das últimas folhas da carteira do
trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual
cônjuge; cópia dos extratos bancários de contas de
titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três
meses; cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos
três meses; cópia da última declaração do imposto de renda
apresentada à Secretaria da
Receita Federal) que comprovasse sua hipossuficiência
econômica (fls. 41) ou recolher as custas iniciais, o que,
todavia, ela não fez, limitando-se apenas a colacionar aos
autos extratos bancários.
Diante da inércia do apelante em juntar todos os
documentos solicitados para comprovação do estado de
pobreza alegado, haja vista que os extratos de fls. 45/48
acostados ao presente feito não comprovam, de forma
iniludível, que a apelante não tenha condições de arcar com
as custas e despesas processuais, e levando-se em conta,
ainda, que ela não recolheu as custas, o indeferimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004054-47.2019.8.26.0318 - Leme
4
seu pedido de justiça gratuita e a extinção do feito por
ausência de pagamento das custas se impunham, não havendo
se falar que ele, apelante, não tenha tido a oportunidade
de se manifestar sobre tal circunstância.
Não se olvide que, apesar da existência de
previsão legal de presunção relativa de necessidade (art.
99, § 3o), o novo Código de Processo Civil expressamente
permite ao Juiz indeferir a gratuidade, “se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão da gratuidade” (art. 99, § 2o).
Na hipótese, a situação de miserabilidade alegada
na declaração de pobreza acostada aos autos, em razão de
circunstâncias objetivas relacionadas à natureza da causa,
não indica que a ora apelante, que contratou advogado
particular, se encontra no aventado estado de hipossuficiência.
Diante destas considerações, a hipótese é de se
manter a r. sentença.
Por fim, levando-se em conta que a relação
processual veio a ser estabelecida com a citação do apelado
para o oferecimento das contrarrazões e que a sentença não
foi modificada, é necessária a fixação de honorários de
sucumbência em favor da recorrida, que, considerando-se os
parâmetros legais e objetivando-se remuneração condigna,
devem ser arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da
causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 6o, do CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator